Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600335-34.2024.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
02/10/2025
Número: 0600335-34.2024.6.16.0176

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600335-
34.2024.6.16.0176, que julgou aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo prestador de
contas Eleição 2024 Diego Lopes Tareszkiewicz Vereador, relativas às Eleições Municipais de 2024,
tendo em vista que as falhas verificadas não comprometeram a regularidade das contas prestadas.
Determinou ao prestador de contas que comprove o recolhimento da importância de R$ 436,99
(quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos) ao Tesouro Nacional, por meio da
emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), nos termos do art. 50, § 5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Eleição 2024 Diego Lopes
Tareszkiewicz que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Republicanos no município de
Curitiba, nas eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que,
a irregularidade relativa à nota fiscal não incluída na prestação de contas. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIEGO LOPES TARESZKIEWICZ (RECORRENTE)
RODRIGO KREDENS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA (SOCIEDADE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44745137
02/10/2025
14:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44745137 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214081533300000043682876
Número do documento: 25100214081533300000043682876
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 14:32:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.503

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600335-
34.2024.6.16.0176 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: DIEGO LOPES TARESZKIEWICZ
SOCIEDADE:
RODRIGO
KREDENS
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
-
OAB/PR000012921
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
OMISSÃO DE DESPESA. NOTA FISCAL DE
REMESSA.
INEXISTÊNCIA
DE
GASTO
ELEITORAL
NÃO
DECLARADO.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
APROVAÇÃO
SEM RESSALVAS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
aprovou com ressalvas as contas de campanha de
candidato,
determinando
o
recolhimento
de
R$436,99 ao Tesouro Nacional, em razão de
irregularidade relativa à nota fiscal não incluída na
prestação de contas.
2. O recorrente alega que nota fiscal de remessa de
material (CFOP 5949) não representa despesa
omitida, mas sim obrigação fiscal acessória para o
transporte de mercadoria já declarada.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo

Num. 44745137 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214081533300000043682876
Número do documento: 25100214081533300000043682876
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 14:32:51
desprovimento, por considerar que foi constatada a
existência
de
nota
fiscal
sem
o
respectivo
comprovante de pagamento nos extratos bancários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se se
a NF-e 190949, no valor de R$ 436,99, emitida como
remessa de material personalizado (CFOP 5949),
configura
omissão
de
despesa,
gerando
a
necessidade de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
prestação
de
contas
visa
garantir
a
transparência na origem e destinação dos recursos
de campanha.
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a
especificação de todas as despesas e a comprovação documental das despesas com
recursos públicos.
7. No caso, a despesa com o material gráfico foi
devidamente
registrada
e
comprovada,
com
recursos transitando pela conta de campanha.
8. A nota fiscal de remessa (CFOP 5949) não gera
faturamento ou pagamento, sendo emitida apenas
para
fins
de
transporte.
Dessa
forma,
a
irregularidade de omissão de despesa deve ser
afastada,
assim
como
a
determinação
de
recolhimento deste valor ao Erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de Julgamento: A nota fiscal emitida para
remessa de transporte de materiais de campanha
sob o código CFOP 5949 não gera faturamento ou
pagamento, não configurando omissão de despesa.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 32, § 1º, IV, 50, § 5º, 53, I, 'g', II,
'c', 60, 67, 71, 74, II, 76; Lei nº 9.504/1997, art. 30,
§§ 2º e 2º-A.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe nº
060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02.08.2023;

Num. 44745137 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214081533300000043682876
Número do documento: 25100214081533300000043682876
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 14:32:51
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, j. 27.03.2023; TSE, AgR-REspe
0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
23.11.2020; TRE/PRE, RE nº 060036995, Des.
Eleitoral
Anderson
Ricardo
Fogaça,
DJE
de
03/07/2025.

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte conheceu do
recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 29/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por DIEGO LOPES TARESZKIEWICZ, contra a
sentença do Juízo da 176ª Zona Eleitoral - Curitiba/PR, que aprovou com ressalvas suas contas
de campanha referentes à Eleição Municipal de 2024, determinando o recolhimento de R$436,99
(quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos) ao Tesouro Nacional, em razão de
irregularidade relativa à nota fiscal não incluída na prestação de contas.
Em suas razões (id. 44714986), o recorrente expõe que adquiriu materiais gráficos impressos e
que essa despesa foi devidamente declarada na prestação de contas, lastreada por uma nota
fiscal de venda com o CFOP adequado (NFS-e 933015).
Aduz que o fornecedor, para a cobertura fiscal do transporte desses materiais impressos até o
local de entrega, emitiu uma segunda nota fiscal com CFOP 5949, no mesmo valor dos impressos
(NF-e 190949).
Especifica que, na nota fiscal com CFOP 5949, no campo "natureza da operação", consta
"REMESSA DE MATERIAL PERSONALIZADO", e no campo de Informações "Não incidência do
ICMS, conforme Art. 3, V do RICMS-PR. Incidência do ISS, conforme Súmula 156 do STJ. ;
PEDIDO N. 14672716; Nota de Remessa Referente a NFS-e n 933015 emitida em 18/09/2024".

Num. 44745137 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214081533300000043682876
Número do documento: 25100214081533300000043682876
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 14:32:51
Argumenta que essa nota não gerou qualquer despesa adicional e que o valor nominal apenas
espelha o valor dos bens que foram transportados e que já haviam sido pagos e declarados na
nota fiscal de venda original.
Sustenta que a alegação do setor técnico e do Ministério Público Eleitoral, ratificada pela
sentença, de que a nota com CFOP 5949 representa uma "movimentação sem ter passado por
conta corrente" e, consequentemente, um "recurso de origem não identificada", decorre de uma
falha na interpretação da natureza fiscal do documento, haja vista que uma nota de simples
remessa não é um documento de cobrança ou de registro de despesa, mas documento de
controle fiscal de circulação de mercadoria.
Repisa que o desconhecimento e a interpretação equivocada da natureza dessa nota levaram à
conclusão indevida de que houve omissão de gastos ou movimentação financeira paralela, o que
não se sustenta diante da documentação apresentada, que comprova o cumprimento de
obrigação fiscal acessória para o transporte da mercadoria.
Requer, ao final, o provimento do recurso para que as contas sejam aprovadas sem ressalvas,
reconhecendo-se a regularidade da documentação apresentada e o equívoco na interpretação da
nota fiscal de remessa com o CFOP 5949, e por conseguinte, o afastamento da determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
Nesta instância (id. 44730714), a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, em suma, por considerar que foi constatada a existência de nota fiscal
sem o respectivo comprovante de pagamento nos extratos bancários.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A decisão que julgou os embargos de declaração opostos contra a sentença foi publicada no DJe
em 19/08/2025 (id. 44714982). O recurso foi apresentado em 20/08/2025 (id. 44714986), sendo,
portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
A controvérsia cinge-se a verificar se a NF-e 190949, em nome da empresa Impra Industria
Grafica Ltda, datada de 18/09/2025, no valor de R$ 436,99, emitida como remessa de material
personalizado (CFOP 5949), configura omissão de despesa, gerando a necessidade de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44745137 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214081533300000043682876
Número do documento: 25100214081533300000043682876
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 14:32:51
A sentença recorrida (id. 44714968) reconheceu omissão de despesa nos seguintes termos:
Durante a fase de análise técnica, foi identificada a necessidade de intimação do
prestador de contas, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 64, § 3º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, acerca das inconsistências apontadas no
relatório.
Da diligência apontada no parecer preliminar, referente a uma nota fiscal não
incluída na prestação de contas, o prestador apenas alegou tratar-se de uma nota
de transporte de mercadoria (CFOP 5949), não sendo uma nota de compra ou
prestação de serviços.
Contudo, verificou-se pelo setor técnico que a nota fiscal, no valor de R$ 436,99,
foi devidamente emitida em nome do CNPJ do candidato, não havendo registro
de cancelamento, o que denota a existência legal da movimentação sem ter
passado por conta corrente.
Recursos de origem não identificada, incluindo-se aqui os que não transitaram
pelas contas bancárias específicas, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
por meio de GRU, conforme o art. 32, § 1º, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Demais itens apontados na diligência não interferiram na formação do julgamento
de mérito.
Desse modo, não há motivos para novas diligências, uma vez que estão
presentes as hipóteses previstas no art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
quais sejam:
I – inexistência de impugnação;
II – emissão de parecer conclusivo pela unidade técnica ou chefe de cartório, sem
identificação das irregularidades previstas no art. 71;
III – manifestação favorável do Ministério Público Eleitoral quanto à aprovação
das contas, ainda que com ressalvas.
Conforme o art. 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019, erros formais e/ou
materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua
desaprovação, nem aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-
A).
Dessa forma, em consonância com a unidade técnica do Cartório Eleitoral e com
o Ministério Público Eleitoral, forma-se com este Juízo o entendimento pela
aprovação das contas com ressalva, com destaque para a irregularidade relativa
à nota fiscal não incluída na prestação de contas, considerando que as demais
falhas não comprometeram a regularidade das contas prestadas.
III – Dispositivo.
Isto posto, com fundamento no art. 30, II, da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 74, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as
contas apresentadas pelo prestador de contas ELEIÇÃO 2024 DIEGO LOPES
TARESZKIEWICZ VEREADOR, relativas às Eleições Municipais de 2024, tendo
em vista que as falhas verificadas não comprometeram a regularidade das contas
prestadas.
Determino ao prestador de contas que comprove o recolhimento da importância
de R$ 436,99 (quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos) ao
Tesouro Nacional, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União
(GRU), nos termos do art. 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Na mesma linha, a decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 44714979), entendeu que

Num. 44745137 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214081533300000043682876
Número do documento: 25100214081533300000043682876
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 14:32:51
se tratava de inconformismo com a conclusão adotada, pois:
[...] a sentença embargada enfrentou expressamente a questão relativa à nota
fiscal nº 190949 com CFOP 5949, reproduzindo a análise técnica e concluindo
que, embora o candidato tenha alegado tratar-se de nota para transporte de
mercadoria, o documento foi emitido em seu CNPJ, não foi cancelado e não foi
lançado na prestação de contas, caracterizando omissão de despesa e ensejando
a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, conforme art. 32, § 1º, IV,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

O recurso apresentado contrapõe-se às conclusões da sentença e da decisão que julgou os
embargos de declaração, reiterando que houve equívoco na interpretação da nota fiscal de
remessa com o CFOP 5949, emitida pelo prestador de serviço apenas para cumprimento de
obrigação fiscal acessória para o transporte da mercadoria.
Com efeito, a prestação de contas tem por escopo garantir que os(as) candidatos(as)
demonstrem de forma clara e objetiva a origem dos recursos arrecadados e a sua destinação. Os
gastos efetuados com recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, em vista da sua natureza pública, exigem também comprovação documental
inequívoca.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu artigo 53, inciso I, alínea ‘g’, estabelece a
obrigatoriedade de especificação de todas as despesas pelos candidatos, assim como o inciso II,
alínea ‘c’, do mesmo artigo, exige que as despesas realizadas com recursos públicos sejam
comprovadas por meio da juntada de documentos fiscais, na forma do art. 60 do referido
normativo.
A omissão de despesas de campanha, portanto, representa falha de natureza grave, pois, além
de violar determinação legal expressa, tem potencial de encobrir ilicitudes, como a extrapolação
do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem
a devida transparência.
No caso, verifica-se que a despesa relativa ao material gráfico produzido pela empresa Impra
Industria Grafica Ltda foi devidamente registrada na prestação de contas e regularmente
comprovada mediante apresentação da NF-e 933015 (id. 44714924).
Da mesma forma, o comprovante de pagamento e os extratos bancários demonstram que os
recursos oriundos do FEFC e utilizados para o pagamento dessa despesa transitaram pela conta
de campanha do recorrente, com identificação do pagamento à empresa prestadora de serviços
especificada.

Num. 44745137 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214081533300000043682876
Número do documento: 25100214081533300000043682876
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 14:32:51
Isso posto, entendo, salvo melhor juízo, que assiste razão ao recorrente, ao indicar que a NF-e
190949, emitida para remessa de mercadoria sob o número CFOP 5949, não gera faturamento
ou pagamento, sendo emitida apenas para fins de transporte.
Esta Corte já reconheceu a inexistência de irregularidade relativa à omissão de despesa no caso
em que o gasto com os materiais especificados na nota de remessa foi devidamente comprovado
por respectiva nota fiscal, vejamos:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA AO CARGO DE PREFEITO. DOAÇÃO DE FEFC A CANDIDATOS
PROPORCIONAIS. PARTIDO DIVERSO. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO AO
ERÁRIO. OMISSÃO DE DESPESA. NOTA FISCAL DE REMESSA. AUSENTE
GASTO
ELEITORAL.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidata não eleita ao cargo de
prefeito em face de sentença que desaprovou suas contas de campanha e
determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional. O valor de R$
16.772,00 foi relacionado a recursos de origem não identificada [...].
1.2 A recorrente alegou, em síntese, que a nota fiscal de R$ 16.772,00 refere-se
à remessa de transporte de materiais, não configurando despesa ou pagamento.
[...] Requereu a aprovação das suas contas, ainda que com ressalvas, bem como
o afastamento da determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo parcial provimento para afastar a determinação de
devolução de R$ 16.772,00 ao Tesouro Nacional por entender que se trata de
operação registrada como remessa e retorno [...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
[...] (ii) saber se a nota fiscal n. 12814, no valor de R$ 16.772,00, emitida como
remessa de transporte de materiais de campanha, configura omissão de despesa,
gerando a necessidade de devolução ao Tesouro Nacional; e [...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
3.4 A nota fiscal n. 12814, no valor de R$ 16.772,00, emitida com código CFOP
5949, refere-se à remessa de transporte de materiais de campanha, de modo que
não gerou faturamento ou pagamento pela recorrente. Dessa forma,
considerando que a despesa com os materiais especificados na nota de remessa
foi devidamente comprovada pelas respectivas notas fiscais, a irregularidade de
omissão de despesa deve ser afastada, assim como a determinação de
recolhimento deste valor ao Erário.
[...]
3.6 Há que se concluir, portanto, pelo provimento parcial do recurso, apenas para
afastar a determinação de recolhimento de R$ 16.772,00 ao Tesouro Nacional,
mantendo-se a desaprovação das contas da recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a
determinação de recolhimento de R$ 16.772,00 ao Tesouro Nacional. [...]
Tese de julgamento: "[...] 2. A nota fiscal emitida para remessa de transporte de
materiais de campanha sob o código CFOP 5949 não gera faturamento ou
pagamento, não configurando omissão de despesa."

Num. 44745137 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214081533300000043682876
Número do documento: 25100214081533300000043682876
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 14:32:51
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 1º,
2º, 2º-A e 9º, 53, I, "g"; EC nº 97/2017; CF/1988, art. 17, § 1º.Jurisprudência
relevante citada: TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Rel.
Min. Cármen Lúcia, j. 02.08.2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, j. 27.03.2023; TSE, AgR-REspEl 0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, j. 23.11.2020
(TRE/PRE, RE nº 060036995, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de
03/07/2025. Sem destaques no original).

Por conseguinte, conclui-se que deve ser afastada a irregularidade relativa à omissão de despesa
supostamente gerada pela NF-e 190949, assim como a consequente determinação de
recolhimento do valor de R$436,99 (quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos)
ao Tesouro Nacional.
Outrossim, estando a sentença recorrida fundamentada apenas na irregularidade afastada, a
hipótese é de provimento do recurso, para o fim de aprovar sem ressalvas as contas prestadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, aprovando sem ressalvas as contas prestadas pelo recorrente e afastando a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600335-
34.2024.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: DIEGO LOPES TARESZKIEWICZ - Advogados do(a) RECORRENTE:
RODRIGO KREDENS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PR000012921, RODRIGO
KREDENS SILVA - PR77995 - RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

Num. 44745137 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214081533300000043682876
Número do documento: 25100214081533300000043682876
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 14:32:51
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.09.2025